Tribunal: TJMT
Processo: 1014276-31.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014276-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (AGRAVANTE), MARCOS PAULO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 021.222.971-07 (AGRAVADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO), GABRIEL FRANCISCO SEVERO RAMOS - CPF: 461.826.708-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE EXECUTIVA E DA MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de quotas sociais do executado e a penhora no rosto dos autos de outro processo, em execução fundada em confissão de dívida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de quotas sociais do executado; (ii) estabelecer se a medida observou os princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa.

III. Razões de decidir

A penhora de quotas sociais é admitida, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

O Juízo de origem realizou previamente pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD, sem localização de ativos suficientes.

O executado não comprovou a existência de bens líquidos e suficientes aptos à satisfação integral da dívida, conforme exige o art. 805, parágrafo único, do CPC.

A constrição das quotas não implicou expropriação imediata, limitando-se à restrição patrimonial, sem demonstração de prejuízo concreto à atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É admissível a penhora de quotas sociais para satisfação de crédito exequendo. O princípio da menor onerosidade não prevalece quando inexistem meios menos gravosos e igualmente eficazes. Cabe ao executado comprovar a existência de bens aptos à garantia da execução.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 789, 797, 805, parágrafo único, 835 e 861; Código Civil, arts. 391 e 1.026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Wilson Roberto Maciel em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que lhe move Marcos Paulo de Oliveira Silva, deferiu a penhora das cotas sociais do agravante na empresa WRM Administração e Negócios Ltda., bem como autorizou a penhora no rosto dos autos de outro processo onde o agravante é credor (no 1022601-23.2021.8.11.0015).

Inconformado, o agravante alega, em suma, que a penhora no rosto dos autos já foi bem-sucedida, bloqueando-se o valor de R$ 123.852,57, o que representa mais de 56% da dívida executada. Alega que o agravado solicitou a penhora da empresa sem antes tentar esgotar a busca por outros bens, ferindo a ordem de preferência do art. 835 do CPC.

Alega ter créditos a receber em outros processos que superam R$ 650.000,00, além de possuir imóvel de alto padrão, endereço fixo e não ter restrições de crédito (nome limpo). Aduz que a penhora de cotas de empresa é medida extrema de última opção, pois prejudica a sua atividade empresarial e possui baixa liquidez comercial.

Firme em seus argumentos, ao final requer a
reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 358072871).

O agravado apresentou contraminuta (id. 362813889), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por Marcos Paulo de Oliveira Silva em face de Wilson Roberto Maciel, visando a satisfação de crédito decorrente de instrumento particular de confissão de dívida oriundo de distrato relacionado à compra e venda de veículo automotor, no valor inicialmente atualizado de R$ 140.434,32.

Durante a marcha processual, o exequente postulou a adoção de medidas constritivas visando à satisfação do crédito, inicialmente mediante pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, as quais restaram infrutíferas quanto à localização de ativos financeiros e veículos em nome do executado.

Posteriormente, diligenciou junto à JUCEMAT, identificando que o executado figurava como sócio da empresa WRM Administração e Negócios Ltda., razão pela qual requereu a penhora das respectivas quotas sociais, com expedição de ofício à Junta Comercial e apresentação de balanço especial, nos termos do art. 861 do CPC. Em seguida, o exequente também requereu a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença no 1022601-23.2021.8.11.0015, em trâmite perante a mesma Vara Cível, sustentando que o executado possuía créditos passíveis de constrição naquele feito.

O douto magistrado
a quo
, ao apreciar a insurgência, deferiu os pedidos formulados pelo exequente, determinando a penhora das quotas sociais pertencentes ao executado na empresa WRM Administração e Negócios Ltda., bem como a penhora dos valores eventualmente recebidos pelo executado nos autos do cumprimento de sentença no 1022601-23.2021.8.11.0015, até o limite do crédito executado.

Contra essa decisão, insurge-se o executado Wilson Roberto Maciel, sustentando, em suma, que a penhora das quotas sociais foi deferida sem o prévio esgotamento dos meios executivos menos gravosos, em afronta à ordem preferencial prevista no art. 835 do CPC e aos princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa.

Alega ainda que já houve constrição positiva no rosto dos autos no 1022601-23.2021.8.11.0015, no valor aproximado de R$ 123.852,57, quantia que reputa significativa para garantia da execução, além de afirmar possuir outros créditos judiciais e patrimônio imobiliário aptos à satisfação do débito, defendendo que a penhora de quotas sociais constitui medida excepcional, de baixa liquidez e potencialmente prejudicial à atividade empresarial.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso para determinar o levantamento da penhora incidente sobre as quotas sociais da empresa WRM Administração e Negócios Ltda.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
em que pese às alegações do recorrente, o certo é que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a possibilidade de penhora das cotas sociais de sócio em sociedade limitada, mesmo diante de eventuais restrições contratuais internas.

Tal entendimento se ampara no art. 789, do CPC, segundo o qual “
O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
”

Além disso, o art. 391, do C. Civil reforça que todos os bens do devedor são suscetíveis de constrição para o adimplemento de suas obrigações.

Nesse contexto, o c. STJ, em reiterados precedentes, já decidiu que não existe vedação legal quanto à constrição de cotas sociais, sendo esta uma medida legítima para satisfação do crédito exequendo. A propósito, confira
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO.
EXECUÇÃO. PENHORA. SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. POSSIBILIDADE
.

1 - É possível a penhora de cotas de sociedade limitada, porquanto prevalece o princípio de ordem pública, segundo o qual o devedor responde por suas dívidas com todos os seus bens presentes e futuros, não sendo, por isso mesmo, de se acolher a oponibilidade da affectio societatis. É que, ainda que o estatuto social proíba ou restrinja a entrada de sócios estranhos ao ajuste originário, é de se facultar à sociedade (pessoa jurídica) remir a execução ou o bem, ou, ainda, assegurar a ela e aos demais sócios, o direito de preferência na aquisição a tanto por tanto.

2 - Recurso conhecido mas improvido.”
(REsp n. 201.181/SP, 6a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 29.03.2000 – negritei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ.
PENHORA DAS COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SÚMULA 83/STJ. PRÉVIO ESGOTAMENTO DE OUTRAS MODALIDADES DE PENHORA E PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Este Sodalício, ao interpretar o art. 1.025 do CPC/2015, assentou que, para admitir o prequestionamento ficto, faz-se necessário indicar a violação do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de incidir o óbice da Súmula 211/STJ. Precedentes.

2. Esta eg. Corte Superior orienta-se no sentido de permitir a penhora de cotas sociais, mormente na hipótese em que houve tentativa prévia de esgotamento de outros meios de satisfação da dívida. Precedentes
.

3. No caso, o eg. Tribunal estadual, conforme os elementos probatórios dos autos, concluiu ter ocorrido esgotamento de outras modalidades de penhora menos onerosas ao devedor. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.363.626/RS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28.05.2019 – negritei).

À vista disso, no caso em exame, as cotas sociais mostram-se passíveis de constrição, nos termos do art. 1.026 do Código Civil, aplicado subsidiariamente às sociedades limitadas.

Não bastasse isso, a análise cronológica dos autos demonstra que a constrição societária não foi adotada de forma imediata ou arbitrária.

Conforme se verifica da decisão de Id. 192288570, o Juízo singular inicialmente deferiu pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD, observando, inclusive, a preferência legal da penhora em dinheiro prevista no art. 835 do CPC.

Na decisão, consignou-se expressamente que não houve êxito na localização de ativos financeiros em nome do executado por meio do SISBAJUD.

Posteriormente, o exequente diligenciou junto à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT, ocasião em que identificou participação societária do executado na empresa WRM Administração e Negócios Ltda., cujo contrato social indica capital social integralizado de R$ 2.040.000,00

Na sequência, o credor ainda identificou a existência de crédito judicial titularizado pelo executado em cumprimento de sentença diverso, postulando, então, a penhora no rosto daqueles autos. Somente após tais diligências é que sobreveio a decisão agravada, a qual determinou simultaneamente, a penhora das quotas sociais e a constrição dos valores eventualmente recebidos pelo executado em outro processo judicial.

Desse modo, ao contrário do que sustenta o agravante, não se verifica adoção precipitada da medida constritiva.

Embora a penhora de quotas sociais deva, efetivamente, observar os princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade da execução, também é certo que tais princípios não possuem caráter absoluto, devendo ser harmonizados com o princípio da efetividade executiva.

Não obstante,
o art. 797,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”

À vista disso, “
[...]

A jurisprudência admite a possibilidade de o credor recusar a nomeação do bem oferecido quando este for de difícil alienação ou restar demonstrada a inconveniência na indicação, pois a execução é feita no interesse do exequente e não do executado (artigo 829, §2o, do CPC/15). [...]”.
(RAI n.o 1005006-90.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addário, 2a Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2020 – destaquei).

Outrossim, no tocante à alegada onerosidade excessiva, o art. 805 do CPC dispõe:

“
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único.
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
.
”

In casu
, embora o recorrente defenda a existência de outros ativos patrimoniais aptos à garantia da execução, verifica-se que não houve comprovação concreta acerca da liquidez imediata, suficiência integral ou disponibilidade efetiva desses bens.

Isso porque, embora exista notícia de créditos judiciais titularizados pelo executado, não houve demonstração concreta de sua disponibilidade imediata, suficiência integral ou aptidão para garantir, de forma célere e eficaz, a integral satisfação do débito exequendo. A propósito:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – SINDICATO – PENHORA EM DINHEIRO – IMPENHORABILIDADE – ART. 854, §3o, I, do CPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.

In casu, o sindicato agravante não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos de satisfação da dívida, sendo imperiosa a manutenção dos atos executivos já determinados, notadamente em razão de o dinheiro ser a primeira opção na ordem de preferência estabelecida no art. 835, do CPC
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1006964-77.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 01.09.2021 – negritei).

Ademais, importante observar que a decisão agravada sequer determinou, neste momento processual, atos expropriatórios imediatos sobre as quotas sociais, limitando-se à constrição e comunicação da restrição perante a JUCEMAT, circunstância que reduz, significativamente, a alegada violação aos princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026